Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Constatado erro material, cabível a retificação do acórdão vergastado.
3. Comprovada a quitação do débito e a ausência de má-fé na cobrança, retifica-se que não há valores a serem restituídos entre as partes ou eventual caracterização de repetição do indébito do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.